Tribunal: TJMT
Processo: 1033787-83.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033787-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO BATISTA ROCHA JUNIOR - CNPJ: 17.113.668/0001-48 (AGRAVADO), ANTONIO BATISTA ROCHA JUNIOR - CPF: 197.323.688-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco contra decisão que deferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta poupança do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV e X, do CPC. O agravado, idoso e em situação de saúde delicada, alegou que o bloqueio compromete sua subsistência básica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de valores depositados em conta poupança, considerados impenhoráveis pela legislação, especialmente em situações que afetam o mínimo existencial do executado.

III. Razões de decidir

A norma contida no art. 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, ressalvadas as exceções legais. A jurisprudência do STJ reafirma a proteção ao patrimônio mínimo e ao princípio da dignidade da pessoa humana, não permitindo a penhora quando prejudica a subsistência do devedor e de sua família. No caso concreto, restou demonstrado que o agravado é idoso, encontra-se em situação de vulnerabilidade e depende dos valores penhorados para despesas essenciais, como alimentação e medicamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Valores depositados em conta poupança são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC/2015, salvo exceções legais, especialmente em casos em que a penhora comprometa o mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, incs. IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1579345/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que move Antônio Batista Rocha Junior, deferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente da executada, por se tratar de verba salarial.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois, tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora salarial, no limite de 30% (trinta por cento), razão pela qual o bloqueio deve ser mantido, ainda que parcialmente. Segue sustentando que a manutenção da r. decisão irá lhe causar prejuízo, tendo em vista a necessidade de satisfação do seu crédito.

Requer a reforma r. decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 25942676).

As informações foram prestadas (id. 256043672), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta
(id. 108680487), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução em desfavor de
Antônio Batista Rocha Junior
e outro, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 315.872,79, oriundo de termo de confissão de dívida.

Diante das diversas tentativas infrutíferas de recebimento do seu crédito, o exequente requereu a penhora via
Bacenjud
do montante devido nas contas bancárias do executado, o que foi deferido pela MMª Juíza (id. 170299967 – autos de origem).

Posteriormente, o executado se manifestou nos autos, aduzindo
impenhorabilidade de valor depositado em sua conta poupança
, no montante de
R$ 27.826,62
. Ele argumentou que a constrição é ilegal, uma vez que o saldo bloqueado não ultrapassa o limite legal de
40 salários mínimos
, estabelecido no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Além disso, o executado relata situação financeira e de saúde precária. Aos
75 anos
, sem parentes próximos, ele se encontra gravemente enfermo, necessitando de procedimentos cardíacos. A penhora estaria comprometendo seu
mínimo existencial
, afetando a compra de alimentos e medicamentos essenciais.

Ele sustenta, com base em jurisprudência do STJ e tribunais estaduais, que valores em conta poupança são impenhoráveis, mesmo que utilizados para despesas diárias, destacando a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, solicitou o desbloqueio imediato dos valores penhorados, argumentando nulidade absoluta do ato constritivo por se tratar de bem legalmente protegido contra execução.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a verba remuneratória não pode ser penhorada, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, deferiu o pleito (id. 174019414 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge o agravante,
defendendo que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois, tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora salarial, no limite de 30% (trinta por cento), razão pela qual o bloqueio deve ser mantido, ainda que parcialmente. Segue sustentando que a manutenção da r. decisão irá lhe causar prejuízo, tendo em vista a necessidade de satisfação do seu crédito.

Requer a reforma r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

In casu
, com a devida vênia, em que pese as alegações do agravante, entendo que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto, haja vista que a pretensão da penhora de verba salarial afronta diretamente a regra destacada.

À vista disso, resta evidente a impenhorabilidade do salário em sentido amplo (vencimento, subsídio, soldo, etc.), com exceção dos casos em que se busca liquidar débito oriundo de prestação alimentícia, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desse modo, considerando que a lei processual não faz qualquer outro tipo de ressalva quanto a impenhorabilidade, não pode o intérprete restringir a garantia legal (da proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana), de modo a permitir a penhora sobre a remuneração da servidora.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SOLDO.

ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte ora agravante pretende que o valor das prestações inadimplidas relativas ao contrato de mútuo firmado entre as partes seja objeto de penhora sobre os proventos mensais da agravada, com o consequente restabelecimento da relação de consignação em folha prevista no contrato, até o pagamento integral do débito.

2.
O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1579345/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.06.2017 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese, há divergência entre a decisão desta Corte Superior - que entendeu não ser cabível a constrição sobre conta corrente destinada ao recebimento de salário - e a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que manteve a penhora de 30% sobre conta-salário do devedor.

2.
Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é possível a penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC
.

3. Agravo não provido.”
(AgRg na Rcl n. 12251/DF, 2ª Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14.08.2013 – negritei).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC/15.

A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.”
(RAI n. 1012138-09.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 07.02.2018 – negritei)

De outra banda,
não se desconhece que o c. STJ firmou entendimento no sentido de excepcionar a regra disposta na mencionada norma legal, a depender do caso concreto, permitindo a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas no §2º, do art. 833, do CPC, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Entretanto, convém ressaltar que, no caso vertente, o executado ora agravado, recebe remuneração mensal de pouco mais de R$ 1.200,00, restando evidente que seu ganho mensal não está dentre os casos julgados pelo c. STJ, em que a regra de impenhorabilidade salarial foi relativizada
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.
Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor
está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2.
Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia
.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido.”
(EREsp n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018 – negritei)

Em adição, vislumbra-se através dos extratos bancários juntados pelo agravado, que de fato trata-se de verba utilizada para sua manutenção básica, assim como o agravado é pessoa idosa, em verdadeiro estado de vulnerabilidade. (id 170656141 e 173991332 – autos de origem).

Assim, sendo de clareza solar que no caso concreto a penhorabilidade da verba salarial do executado, ora agravado, irá prejudicar o seu sustento, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025